Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. CITAÇÃO. EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGALIDADE.
1. A orientação dominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de que a Defensoria Pública, quando exercer o múnus público de representar a parte na qualidade de curadora especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independentemente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça.
2. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil leciona que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, após o Juízo ter requisitado informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. O deferimento da citação por edital não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, porquanto deve somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado.
4. A ausência de diligência sobre o endereço do réu em um sistema específico disponível ao Poder Judiciário não provoca a nulidade da citação por edital se o caso concreto demonstrar que a busca foi efetiva e o Juízo de Primeiro Grau pesquisou em cadastros de órgãos públicos
5. Apelação desprovida.